Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705994-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KLEBER ALCOFORADO LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A penhora, não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservada quantia suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 5. Havendo comprometimento do mínimo existencial, não poderá ser objeto de constrição judicial para o adimplemento das dívidas contraídas pelo executado parcela dos proventos de sua aposentadoria. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente, aponta divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo civil, com julgado do TJMG, no sentido da possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial e manutenção de valores suficientes para a subsistência do recorrido, uma vez que aufere renda acima da média brasileira. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir por ausência de similitude fática entre a decisão recorrida e os julgados paradigmas, porquanto, no presente caso, o órgão julgador concluiu pela impossibilidade de penhora sobre os proventos de aposentadoria do recorrido, uma vez que este logrou demonstrar que a penhora comprometeria a sua subsistência (ID 25601532-Pág. 0). Assim, conforme pacifica orientação do STJ “para a configuração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível a demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o acórdão o acórdão embargado e os paradigmas apontados” (AgInt no EREsp 1505780/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 22/6/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003